Tribunal: TJBA
Processo: 0002989-68.2009.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002989-68.2009.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA COUTINHO e outros (3) Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, SAMMYA PRISCYLLA DUARTE SANTIAGO APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros (3) Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, SAMMYA PRISCYLLA DUARTE SANTIAGO, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RITO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO. ABORDAGEM VEXATÓRIA. CONSUMIDORA GESTANTE E FILHO MENOR. HIPERVULNERABILIDADE. LOJA DE DEPARTAMENTOS. SHOPPING CENTER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SHOPPING CENTER POR ATO ILÍCITO DE LOJISTA; CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA; E ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de três recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores, genitora em avançado estado de gestação e seu filho menor, afirmam ter sofrido abordagem pública vexatória por prepostos da loja e seguranças do shopping após o acionamento do alarme antifurto. O pedido recursal dos autores visa à majoração do quantum indenizatório, enquanto as rés, LOJAS RIACHUELO S.A. e CONDOMÍNIO SHOPPING DA BAHIA, buscam a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória. A decisão recorrida condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se o shopping center possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por ato ilícito praticado por prepostos de lojista em suas dependências; (ii) saber se a abordagem realizada após o disparo de alarme antifurto configurou dano moral indenizável, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade dos consumidores; e (iii) analisar se o valor da indenização foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo shopping center é rejeitada. A jurisprudência pátria, com base na teoria do risco do empreendimento, consolidou o entendimento de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo o shopping que aufere lucro e gera a expectativa de segurança, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O dano moral restou devidamente configurado. A prova testemunhal produzida nos autos demonstrou que a abordagem aos autores extrapolou o mero dissabor, configurando ato ilícito e abuso de direito pela forma humilhante e pública como foi conduzida. A conduta das rés violou a dignidade dos consumidores, sendo o dano agravado pela condição de vulnerabilidade da gestante e da criança. 5. O quantum indenizatório de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor deve ser mantido, pois se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto. O valor cumpre a dupla função da responsabilidade civil – compensatória para as vítimas e pedagógico-punitiva para os ofensores – sem implicar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos de Apelação conhecidos e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Teses de julgamento: "1. O shopping center possui legitimidade passiva e responde solidariamente com o lojista por danos causados aos consumidores em decorrência de ato ilícito ocorrido nas dependências da loja, com base na teoria do risco do empreendimento e na formação de uma cadeia de fornecimento aparente ao consumidor." "2. A abordagem vexatória e humilhante de consumidor por prepostos de segurança, após o disparo de alarme antifurto, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável, cuja gravidade é acentuada pela condição de hipervulnerabilidade da vítima." "3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da ofensa, a condição pessoal da vítima e a capacidade econômica do ofensor, de modo a compensar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito." Dispositivos legais relevantes: Arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, da Lei nº 8.078/90 (CDC); Art. 85, § 11, da Lei nº 13.105/2015 (CPC). Jurisprudência pertinente: Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ. PROCESSO Nº: 0002989-68.2009.8.05.0027 ANO DA DECISÃO: 2025 SÚMULAS E PRECEDENTES: SÚMULA 54 E 362 DO STJ; JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, na forma do voto da relatora. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 05